Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-37.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001092-37.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTINO ROSENDO DE JESUS

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE VIGIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedentes os pedidos de adicional de periculosidade e indenização por licenças-prêmio não usufruídas. O autor, admitido como gari, alegou exercer função de vigia, pleiteando adicional de 30% e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, desde 03/02/1997 até o óbito. A sentença reconheceu ambos os direitos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o cabimento do adicional de periculosidade para vigias e (ii) a possibilidade de conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia, especialmente na ausência de previsão normativa municipal e de requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. Funções de vigia não se equiparam às de vigilante, que restringem o adicional de periculosidade às atividades de vigilância armada ou com exposição direta a riscos, conforme a Norma Regulamentadora 16. 4. Licenças-prêmio não usufruídas, em face do óbito do servidor, podem ser convertidas em pecúnia, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento ilícito e na responsabilidade objetiva do Estado, independentemente de requerimento prévio ou previsão normativa municipal, conforme precedentes judiciais.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento do adicional de periculosidade. Mantida a condenação quanto à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. Tese de julgamento: "1. Funções de vigia não ensejam o adicional de periculosidade por ausência de equiparação com atividades de vigilância. 2. Licenças-prêmio não usufruídas podem ser convertidas em pecúnia em caso de óbito, com base na vedação ao enriquecimento ilícito e responsabilidade objetiva do Estado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001092-37.2020.8.05.0105
, de Ipiaú, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça